Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO LEGÍTIMA. ORIGEM. OPERAÇÃO CRONOS II. CRIME PERMANENTE. TER EM DEPÓSITO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA COM SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante por não ter sido juntado aos autos o mandado de busca e apreensão (Operação Cronos II), emitido em razão de um suposto roubo, que teria embasado a prisão em flagrante do réu, quando se verifica que o acusado foi abordado em situação de evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar "ter em depósito", o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação dos policiais. Ademais, os documentos dos autos comprovam a origem lícita da busca e apreensão realizada. Preliminar rejeitada.
2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Apelação conhecida e desprovida.